Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736144-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, VANDERLAN GAMA QUEIROZ PACIENTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO em favor de MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA/DF, consistente em reabrir a instrução criminal, após apresentação das alegações finais pela acusação e pela defesa, sem intimar previamente essa última e sem fundamentar o ato. Relata que os pacientes foram denunciados como mandantes da tentativa de homicídio de Florisvaldo Ribeiro Dantas Junior, permanecendo presos entre 2/9/2021 a 21/8/2022, sendo denunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal. Aduz que a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com imposição de medidas cautelares diversas à prisão, em 21/8/2022, atendeu pedido do representante ministerial, após esse pugnar pela reabertura da instrução, a fim de que fosse oficiado o juízo da 1a Vara Judicial da Comarca da Nova Odessa/SP, solicitando cópia integral dos autos do processo n. 1500034-82.2020.8.26.0394, cujo réu é Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior (ora vítima nos autos de origem) e a vítima é Marciel Gama Queiroz (ora réu nestes autos). Explana que, sobre tal pedido, recaiu sigilo, o que viola o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, da isonomia de tratamento entre as partes do processo e da publicidade dos atos processuais. Alega que o despacho que sucedeu ao pedido, o qual, em seu entender, deveria ser uma decisão, está desprovido de mínima fundamentação sobre os mitos que autorizariam a reabertura da instrução e sem sequer proporcionar a manifestação da defesa. Ressalta que ofereceu impugnação e, em seguida, o sigilo foi retirado, deixando o juízo, contudo, de se manifestar sobre a ausência de motivação concreta para autorizar a reabertura da fase probatória, justificando-se apenas na busca da verdade real e na complexidade do feito. Aponta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e discorre sobre a apontada nulidade, invocando o art. 3o do CPP e o art. 10 do CPC, entendendo que a possibilidade da ocorrência de questões como prescrição penal, incompetência absoluta, emendatio libeli, reabertura de instrução, ou qualquer outra que tragam consequências diretas para o réu, enseja a intimação das partes para que se manifestem previamente sobre o tema. Assevera que o Ministério Público e o juiz tinham conhecimento da tramitação de processo contra a vítima perante a Comarca de Nova Odessa, pois já anexados aos autos algumas peças do referido feito, não se tratando de documento novo. Tece considerações sobre o tema, registrando que os fatos delituosos em apuração nestes autos ocorreram há mais de três anos, tempo mais que suficiente para a acusação produzir as provas para a condenação, não fazendo sentido a reabertura da instrução, desequilibrando o processo em favor da acusação, sem justo motivo. Destaca o regramento contido no art. 402 do CPP sobre diligências após a instrução, colaciona julgado do STJ sobre o tema e reforça a tese já exposta. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do ato processual e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do despacho que determinou a reabertura da instrução criminal nos autos da ação penal n. 0700799-43.2022.8.07.0007. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022). Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de ofensa aos postulados constitucionais de direito ao contraditório, à ampla defesa, à publicidade dos atos processuais, dentre outros, para apontar nulidade no ato que deferiu o pedido da acusação de produção de provas quando já encerrada a instrução. Não há justa causa para a impetração. A prisão preventiva dos pacientes foi revogada justamente por conta do acolhimento do pedido ora impugnado, o que afasta a possibilidade do cabimento do writ pela restrição da liberdade. De outro giro, ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, se constatada flagrante ilegalidade no processo, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A uma, porque sequer aponta a defesa qual o prejuízo experimentado em decorrência do deferimento do pedido formulado pela acusação, após retirado o sigilo que recaiu indevidamente sobre o ato. A duas, porque o juízo, após a impugnação ofertada, justificou o deferimento do pedido na busca da verdade real e em razão da complexidade do feito (ID 139958059), ressaltando que a defesa também poderá requerer diligências que achar convenientes para o juízo defensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 17:51:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator